Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-20.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712288-20.2017.8.07.0018 RECORRENTE: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO JUDICIAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. REGISTRO DO IMÓVEL. PENDÊNCIA DA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. EXISTÊNCIA DE GRAVAMES IMPEDITIVOS DO REGISTRO DA SENTENÇA REDIBITÓRIA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar: a) se devem ser acolhidas as preliminares de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional articuladas pela apelante; b) a quem pode ser atribuída a causa da impossibilidade da alteração do registro da titularidade do imóvel litigioso e c) se deve ser reconhecida a ocorrência dos danos materiais indenizáveis alegados por ambas as partes como decorrência da demora na efetivação da aludida alteração registral, cujas responsabilidades foram atribuidas reciprocamente pelas partes.2. As preliminares de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional devem ser rejeitadas. 2.1. A regra prevista nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.2. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.3. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. Por esse motivo a irresignação da apelante em relação às conclusões adotadas na origem poderá fundamentar requerimento de reforma da decisão, mas não de sua desconstituição.3. Diante da redibição do negócio jurídico de compra e venda, bem como da devolução do montante do preço do bem, como determinado na sentença que acolheu o direito potestativo anteriormente exercido pela sociedade empresária adquirente, a prestação jurisdicional no caso agora em exame deve consistir efetivamente no retorno do bem imóvel ao patrimônio público gerido pela Terracap. 3.2. A ação redibitória consiste em remédio jurídico que promove, a um só tempo, tanto a devolução do bem ao seu vendedor, quanto a desconstituição do vínculo obrigacional respectivo, e, também, por consequência, o desfazimento dos efeitos do ato-fato jurídico do pagamento.3.3. O efeito mais evidente da sentença anterior que determinou a rescisão do negócio jurídico é o retorno das partes ao estado anterior à negociação. 3.4. Sem o efetivo atendimento a essa providência remanesce inexistente o atendimento ao escopo jurídico da atividade jurisdicional. 3.5. Ou seja, deve haver agora a efetivação do subsequente registro do ato judicial de eficácia desconstitutiva para o efeito de restituição do bem à esfera patrimonial da demandante. 3.6. No caso em deslinde não houve o transcurso de prazos de prescrição ou de decadência. Assim, a afirmação que constou na sentença a respeito dos efeitos jurídicos da aludida “omissão”, pela Terracap não se afigura relevante, com a devida licença.4. Os empecilhos, de modo geral, que impedem a efetivação do necessário ato registral se encontram nas regras previstas nos artigos 792, 799, inc. IX, 837, 844 e 860, todos do CPC, bem como nos artigos 167, inc. I, item 5, 239 e 240, todos da LRP, pois a penhora, por sua natureza, promove a expropriação dos bens do devedor (art. 523, § 3o, do CPC). 4.1. As penhoras que, no momento, recaem sobre o imóvel têm como fato propulsor as dívidas da própria demandada ou de entidades que compõem o grupo econômico respectivo. 4.2. Assim, a obrigação de tomar as providências necessárias para possibilitar o registro da sentença redibitória deve recair sobre a demandada. 4.3. Ademais, pelo mesmo motivo, não existe nexo causal que sustente a condenação da Terracap em danos emergentes ou lucros cessantes em razão da suposta demora atribuída à apelante.5. De igual modo, também não pode prosperar a pretensão, exercida pela reconvinte, ora apelada, ao ressarcimento dos valores das parcelas do IPTU/TLP que têm como objeto o imóvel em questão. 5.1. A obrigação de promover o pagamento do IPTU/TLP é, diante das regras previstas nos artigos 32 e 34, do CTN, da parte em nome de quem o domínio se encontra registrado no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. 5.2. Não é possível, sequer, a imposição da eventual responsabilidade solidária pela obrigação tributária à Terracap, pois, nos termos, igualmente, do art. 5o, inc. I, do Decreto local no 16.114/1994, o contribuinte do imposto em questão é o adquirente ou cessionário do bem ou direito transmitido. 5.3. Ademais, não seria viável sequer cogitar-se na responsabilidade solidária ao pagamento do IPTU, por parte da Terracap, pois a referida empresa pública tem sido agraciada com a isenção concedida por sucessivos diplomas normativos locais a exemplo, dentre outras, das Leis números 1.362/1996 e 6.776/2020.6. A pretendida condenação da demandada em perdas e danos também não pode ser admitida, pois a hipótese em exame não envolve a prática de ato ilícito indenizatório (artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil), e, no caso em debate, mostra-se inservível a aplicação, em desfavor da demandada/reconvinte, da regra prevista no art. 443 do Código Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos artigos 85, §2o, 141, 489, §1o, inciso IV, 507, 537 e 1.022, incisos I, II e III, todos do Código de Processo Civil, 186 e 884, ambos do Código Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Suscita omissão em relação aos marcos temporais. Afirma que a Terracap “fez mau uso de seu direito de ação, pois, extrapolando os limites deste (abuso de direito), ajuizou ação de obrigação de fazer MAIS DE DEZOITO ANOS DEPOIS do acórdão que confirmou a Sentença que rescindiu o contrato (16/12/1999), considerando que a presente ação foi proposta em 03/11/2017”. Articula, ainda, que se o não cumprimento da obrigação deriva de negligência da Terracap, deve ser extirpada a multa em desfavor da recorrente. Pontua acerca da omissão à coisa julgada em relação ao pedido de obrigação de fazer. Pede seja desprovido o pedido de obrigação de fazer, reconhecendo a coisa julgada da ação de rescisão no 26978/96, onde houve decisão de mérito acerca da obrigação de baixar gravames incidentes sobre o imóvel, momento no qual se decidiu expressamente por expedir carta de sentença substitutiva de vontade para que a recorrida (Terracap) promovesse diretamente a baixa junto aos juízos competentes, não podendo qualquer juízo decidir novamente a matéria, sob pena de mácula ao artigo 507 do CPC. Pondera acerca da contradição em relação à reconvenção (IPTU/TLP). Defende seja mantido o provimento do pedido reconvencional da recorrente, pois “a reforma da sentença no que tange à obrigação de fazer, caso se mantenha, não impacta o fato de que a recorrente (Benfica Construções) pagou os débitos de IPTU e TLP de imóvel que eram ônus da recorrida (Terracap)”. Salienta omissão aos limites da lide, ao pedido de multa e a limitação do valor do imóvel. Busca seja corrigido o valor da multa diária, limitando-se ao valor pleiteado pela recorrida (R$ 10.000,00) e estabelecido que as astreintes devem ser limitadas ao valor do bem imóvel que originou a obrigação (R$ 3.062.629,90), sob pena de flagrante enriquecimento ilícito da parte. Destaca, por fim, a existência de erro material referente aos honorários advocatícios. Assevera que, mesmo que se mantenha o provimento da obrigação de fazer, não se deve inverter o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pugna pela reforma acórdão “para estabelecer que houve sucumbência recíproca, a razão de 90% e 10%, sendo a primeira em favor do advogado da recorrente (Benfica Construções) e a segunda em favor do patrono da recorrida (Terracap)”. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada transgressão aos artigos 85, §2o, 141, 507 e 537 todos do Código de Processo Civil, 186 e 884, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028